Tribunal: TJPA
Processo: 0811288-54.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811288-54.2021.8.14.0051

APELANTE: RAINERY COLARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0811288-54.2021.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: RAINERY COLARES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS OAB/PA 19.567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. RECONHECIMENTO E PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rainery Colares dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria delitivas são comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apresentação e Apreensão, Termo de Entrega de Objetos e demais elementos colhidos durante a investigação e confirmados em juízo.

4.

A palavra da vítima, prestada de forma firme, coerente e harmônica, descreve a dinâmica do crime, identifica os agentes, relata o emprego de arma branca e confirma a recuperação dos bens subtraídos logo após a perseguição por populares.

5.

O depoimento do policial militar confirma a prisão em flagrante dos acusados, a apreensão dos objetos subtraídos e da arma utilizada, bem como o reconhecimento dos autores pela vítima, reforçando a versão acusatória.

6.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso concreto.

7.

Os depoimentos de agentes policiais constituem prova idônea quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios.

8.

A prisão dos acusados logo após o crime, em posse dos bens subtraídos e da arma utilizada, reforça a autoria delitiva e afasta a alegação de insuficiência probatória.

9.

O conjunto probatório revela-se coeso, harmônico e suficiente para a formação do juízo condenatório, não havendo elementos que justifiquem a absolvição pretendida pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por crime de roubo.

2.

Os depoimentos de policiais militares constituem prova idônea quando prestados sob contraditório e em harmonia com o conjunto probatório.

3.

A prisão em flagrante com recuperação dos bens e apreensão da arma utilizada reforça a autoria delitiva e legitima a condenação.

4.

Comprovadas a autoria e materialidade por conjunto probatório coeso, afasta-se a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, incisos II e VII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0801859-58.2022.8.14.0009, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02/10/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0803120-35.2021.8.14.0028, Rel. Des. Romulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAINERY COLARES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 05 de novembro de 2021, por volta das 11h45min, na parada de ônibus localizada na Avenida Curua-una, bairro Mararu, na cidade de Santarém/PA, o apelante, em concurso com corréu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu da vítima Rubineri da Silva Sousa um aparelho celular Motorola G9, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e cartões bancários.

Segundo apurado, a vítima foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, ocasião em que o passageiro, portando faca, cortou a alça de sua bolsa e, após ameaçá-la, subtraiu seus pertences, evadindo-se em seguida. Logo após, populares perseguiram os suspeitos, conseguindo detê-los, sendo posteriormente reconhecidos pela vítima e encontrados em posse dos objetos subtraídos e da arma utilizada no crime.

Recebida a denúncia e instruído o feito, sobreveio sentença condenatória nos termos acima descritos.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Juízo de origem.

É o relatório.

Ao revisor.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.
1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a reforma da sentença condenatória sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar o édito repressivo. Entretanto, a instrução processual revelou-se suficiente e idônea, trazendo aos autos o conjunto probatório necessário para respaldar a condenação impugnada, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A autoria e materialidade do crime se
encontra amparada nos depoimentos da vítima e testemunhas colhidos na fase inquisitorial e posteriormente confirmado sob o crivo do contraditório judicial, bem como nos elementos informativos produzidos no Inquérito Policial, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 30423474 - p. 1); Boletim de Ocorrência Policial (ID 30423474 – p. 5 e 6); Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 30423474 - p. 7 e 8) e Termo de Entrega do Objeto (ID 30423543 - p. 1).

Desse modo, não prospera a alegação defensiva de insuficiência probatória quanto à autoria, uma vez que o acervo probatório se revela harmônico, coerente e convergente no sentido da responsabilização do réu.

Com efeito, restam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, sobretudo diante da prova oral produzida nos autos, a qual se mostra firme e segura, apta a embasar o decreto condenatório.

A vítima RUBINERI DA SILVA SOUSA relatou que: (ID 30423594)

“(...) Que estava esperando ônibus para ir ao trabalho. Que o piloto da moto parou, colocou a faca no seu pescoço e pediu para que a mesma “passasse o celular e as coisas”. Que a faca era grande. Que o indivíduo cortou a alça da sua bolsa e levou seus pertences, puxando sua bolsa. Que não reagiu ao assalto. Que os indivíduos foram rápidos pois haviam mais pessoas na rua. Que a faca foi colocada em seu pescoço. Que o piloto era baixo e loiro e o outro era magrinho e moreno. Que saiu correndo e pediu ajuda em mercantil próximo. Que a população viu que eles foram em direção ao “urumanduba”. Que a população perseguiu os mesmos e os alcançaram próximos ao residencial “cravo do maicá”. Que uns minutos depois a polícia chegou. Que os indivíduos estavam com seus pertences e com a faca utilizada no crime. Que não conhecia os indivíduos. Que todos os seus objetos foram recuperados.(...)”

O Policial RAMILSON PRESTES DOS SANTOS afirmou em juízo: (ID 30423563)

“(...) Que é policial militar e que no dia dos fatos estava de serviço. Que foram acionados pelo rádio e ao chegarem ao local os indivíduos estavam detidos por populares. Que os objetos do delito estavam em posse dos indivíduos. Que as facas estavam no local, mas os populares haviam retirado do poder dos indivíduos. Que não conhecia os indivíduos de sua atividade policial. Que a vítima foi chamada até o local e reconheceu os autores, os objetos e as armas brancas empregadas no delito. Que os indivíduos confessaram o crime para os policiais. (...)”

Outrossim, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coesa e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos, como ocorre no caso em apreço, sendo plenamente apta a embasar decreto condenatório.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA.
PALAVRA DA VÍTIMA.
MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pela prática de roubo tentado majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII c/c art. 14, II, do CP). O recorrente buscou o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, alegando ausência de provas do vínculo subjetivo com o comparsa não identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prova constante dos autos é suficiente para a manutenção da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, apesar da não identificação do coautor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime e a convergência de vontades na execução da conduta delitiva.

4. Os depoimentos prestados pela vítima e por sua prima em sede policial e em juízo revelam, de forma coerente e harmônica, a atuação conjunta de dois indivíduos armados com facas na tentativa de subtração do telefone celular, sendo a narrativa suficiente para comprovar o liame subjetivo entre os agentes.

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui elevado valor probatório e, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, é apta a fundamentar a condenação e a incidência de qualificadoras ou majorantes.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como suficiente, para a manutenção da majorante do concurso de pessoas, a prova da cooperação entre os autores do delito, ainda que apenas um deles tenha sido identificado ou capturado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do concurso de pessoas no crime de roubo independe da identificação formal do coautor, sendo suficiente a demonstração, por meio de provas, da atuação conjunta e do vínculo subjetivo entre os agentes.

2. A palavra da vítima, quando coerente, circunstanciada e corroborada por outros elementos probatórios, tem força suficiente para sustentar a condenação e a incidência de majorantes.

3. A tentativa de reexame do conjunto fático-probatório é incabível em sede recursal quando a decisão está devidamente fundamentada nas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, incisos II e VII; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.581.976/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 6.12.2024; STJ, AREsp nº 2.556.933/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, DJEN 25.2.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801859-58.2022.8.14.0009 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025)

Ademais, o depoimento prestado em juízo pelo agente público, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram integralmente as declarações da vítima, descrevendo a dinâmica delitiva e identificando o apelante como um dos autores do fato, o que afasta, de forma inequívoca, a pretensão absolutória sustentada pela Defesa.

Segue jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA
DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS.
CONFISSÃO DO ACUSADO. MANTIDA A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou a 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso formal (art. 70 do CP), substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio
in dubio pro reo;
subsidiariamente, pediu o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e a redução ou dispensa da pena pecuniária por hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante;
(ii) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora do concurso de agentes;
(iii) determinar se a alegada hipossuficiência econômica permite afastar ou reduzir a pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação é mantida porque o conjunto probatório comprova de forma segura a materialidade e autoria dos delitos, mediante auto de apreensão e entrega do veículo, depoimentos da vítima e de policiais militares, além da confissão extrajudicial e judicial do réu.

4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por testemunhos de agentes públicos que presenciaram ou apuraram o fato.

5. Os depoimentos dos policiais militares têm validade e força probatória, por se tratarem de agentes públicos investidos de fé pública, sendo legítimo o uso dessas declarações para fundamentar o decreto condenatório, quando coerentes com o restante do acervo probatório.

6. A qualificadora do concurso de agentes está devidamente demonstrada, pois houve atuação conjunta e consciente entre o réu e o adolescente, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, configurando-se o liame subjetivo exigido pelo art. 29 do CP.

7. A exclusão da pena de multa não é possível, ainda que comprovada a hipossuficiência do réu, pois o preceito secundário do tipo penal prevê sua aplicação de forma obrigatória. A impossibilidade financeira poderá apenas suspender a execução da multa, matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e em consonância com outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por crime patrimonial.

2. Os depoimentos de policiais militares constituem prova idônea quando prestados sob contraditório e harmônicos com as demais provas.

3. Configura-se o concurso de agentes quando comprovada a unidade de desígnios e a colaboração mútua na prática do furto.

4. A pena de multa é obrigatória e não pode ser afastada por hipossuficiência econômica, cabendo ao Juízo da execução analisar eventual suspensão da exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 29, 49, 70 e 155, §4º, IV; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,

AgRg no HC 615.554/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.02.2021, DJe 08.02.2021;
TJ-MT,

Ap. Crim. 0016441-44.2019.811.0055, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 15.10.2024;
TJ-DFT,

Ac. 1989205, 0700434-85.2024.8.07.0017, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 14.04.2025;
TJ-DFT,

Ac. 2014415, 0728361-11.2023.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 26.06.2025;
TJ-DFT,

Ac. 1317301, 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 23.02.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803120-35.2021.8.14.0028 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2025)

Dessa forma, a autoria delitiva imputada ao recorrente restou devidamente comprovada pelos elementos probatórios colhidos tanto na fase investigatória quanto em juízo, evidenciando-se a existência de substrato probatório sólido e suficiente para a formação de um juízo de certeza acerca de sua responsabilidade penal.

Com efeito, os autos demonstram que o réu praticou o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e pelo concurso de agentes, circunstâncias estas devidamente reconhecidas na sentença. Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, razão pela qual se impõe a manutenção integral do édito condenatório proferido pelo Juízo de origem.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026